Tribunal: TJSP
Processo: 2010808-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que negou o pedido de tutela para suspensão dos descontos consignados do benefício previdenciário da autora. Irresignação dela. Com razão. Existência de demonstração de probabilidade do direito e periculum in mora. Tutela concedida. Decisão reformada. Recurso provido.